Tribunal: TJSP
Processo: 2065516-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Falência. Incidente de classificação de crédito público. Decisão que determinou a exibição de cópias das execuções fiscais e das respectivas certidões de objeto e pé. Inconformismo da União. Acolhimento. A lei especial estabelece rito próprio para a habilitação do crédito público, exigindo, da Fazenda Pública, nos moldes do seu art. 7o-A, "caput", que apresente "a relação

Ementa:
Agravo de Instrumento. Falência. Incidente de classificação de crédito público. Decisão que determinou a exibição de cópias das execuções fiscais e das respectivas certidões de objeto e pé. Inconformismo da União. Acolhimento. A lei especial estabelece rito próprio para a habilitação do crédito público, exigindo, da Fazenda Pública, nos moldes do seu art. 7o-A, "caput", que apresente "a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos, da classificação e das informações sobre a situação atual", todos exibidos pela agravante na origem. As CDA ́s gozam de presunção de certeza, liquidez e veracidade (art. 7o-A, § 4o, IV, da LREF e art. 3o, da Lei n. 6.830/1980), dispensando-se, inclusive, para fins de habilitação na falência, como se faz com os demais credores, o prévio ajuizamento da execução. Exigência descabida. Decisão modificada. Recurso provido.